Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AGÊNCIAS EM TODO O BRASIL. CONTRATO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ESCOLHA DO FORO. NOTA TÉCNICA N. 8/2022 - CIJDF. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva, no caso de cédulas de crédito rural firmadas entre sociedade de economia mista de âmbito nacional e particular residente em outro Estado da Federação, quando o negócio não for formalizado na Capital Federal mas, sim em agência bancária de outra unidade federativa
2. Embora a competência relativa diga respeito, de regra, exclusivamente a interesse privado, no caso de uma multiplicidade de ações idênticas propostas em foro aleatório (em especial, o de Brasília), exsurge o interesse coletivo a justificar a declinação de ofício, diante do prejuízo causado a todos que efetivamente mantêm relações jurídicas no Distrito Federal.
3. Para a análise da competência deve ser observado o princípio constitucional do juiz natural e levada em consideração a coerência do sistema normativo, sendo cabível o reconhecimento da incompetência territorial de ofício de forma a prevalecer o interesse público na preservação do Sistema de Justiça.
4. A parte escolher aleatoriamente o foro caracteriza abuso de direito, de forma que permite ao juiz declinar da competência e determinar a remessa dos autos ao foro competente.
5. A Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, que trata de um estudo sobre a incompetência territorial nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local, conclui que em casos de ações pessoais em que figurem como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil - CPC, e não o de sua sede (artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil).
5. Agravo interno conhecido e não provido.